Tribunal: TJES
Processo: 0025046-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025046-56.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA NÃO VERIFICADA. PAGAMENTO DE FATURA QUESTIONADA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISOLADAMENTE NÃO GERA CONCORDÂNCIA COM A SUPOSTA DÍVIDA. VAZAMENTO INTERNO DE ÁGUA. TROCA HIDROMETRO. RESPONSABILIDADE DA CESAN NÃO VERIFICADA.

1. Na hipótese, não verifico a verossimilhança das alegações da apelante no tocante a produção probatória, posto que os fatos apresentados não são suficientes para deduzir a necessária aparência de veracidade, incumbindo-a, portanto, o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2. A CESAN foi ao local para verificar a existência ou não de vazamento na área de sua responsabilidade, bem como a existência de falha no hidrômetro, o que não restou apurado. A redução do consumo ocorreu após a troca do registro de água, o que evidencia que o problema ocorreu na rede interna da Apelante, de sua responsabilidade.

3. Muito embora a Apelada tenha apresentado tal contexto fático, a apelante não impugna tais fatos, nem sequer acerca do mecanismo de aferição de consumo, de modo que admite que foi notificada sobre o problema dentro das instalações internas, porém deixou de mover esforços para repará-lo.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 11 de julho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IGREJA EVANGÉLICA BATISTA DE VITÓRIA – IEBV
contra a r. sentença (fls. 100/106), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente o pleito autoral em Ação de Consignação em Pagamento movida contra
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
.

Em suas razões (fls. 110/121) a apelante aduz que (i) inexiste comprovação da ausência de vazamento de água na área de responsabilidade da apelada ou de irregularidade além do erro de leitura do hidrômetro, (ii) contestou o mecanismo de aferição de consumo, (iii) o pagamento da fatura não impõe a anuência do valor cobrado, (iv) o ônus da prova é da apelada, diante da relação de consumo existente.

Em contrarrazões (fls. 128/135), a apelante pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2023

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por IGREJA EVANGÉLICA BATISTA DE VITÓRIA – IEBV contra a r. sentença (fls. 100/106), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente o pleito autoral em Ação de Consignação em Pagamento movida contra COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.

Em suas razões (fls. 110/121) a apelante aduz que (i) inexiste de comprovação de ausência de vazamento de água na área de responsabilidade da apelada ou de irregularidade além do erro de leitura do hidrômetro, (ii) contestou o mecanismo de aferição de consumo, (iii) o pagamento da fatura não impõe a anuência do valor cobrado, (iv) o ônus da prova é da apelada, diante da relação de consumo existente.

Inicialmente, acerca da necessidade de inversão do ônus da prova, em que pese a relação jurídica apresentada tenha natureza consumerista, o instituto não é aplicável de modo automático em favor do consumidor e não isenta a parte da produção probatória mínima que ampare o seu direito.

Ademais, cabe ao magistrado analisar os requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica. Na hipótese, não verifico a verossimilhança das alegações da apelante, posto que os fatos apresentados são insuficientes, por si, para deduzir a necessária aparência de veracidade.

Por isso, deve ser mantida a distribuição do ônus da prova na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil, não sendo a hipótese de inversão pela carga dinâmica do ônus da prova, eis que inexistentes os requisitos do § 1º do dispositivo em referência.

Conforme apresentado, a apelante afirma que o pagamento da fatura não impõe a anuência do valor cobrado.

Pois bem. Do que se infere dos autos, a via escolhida pela ora apelante para impugnar o elevado valor da fatura foi a Ação de Consignação em Pagamento, na qual houve o depósito da quantia que entendia ser devida, e que nos termos do art. 539 do CPC, tem o efeito de pagamento.

E neste viés, a apelante sustenta que nos autos inexiste comprovação de ausência de vazamento de água na área de responsabilidade da CESAN ou de outra irregularidade além da leitura do medidor de consumo. No entanto, não merecem respaldo as suas alegações.

Nas informações apresentadas pela apelada em sua defesa constata-se que, por duas vezes, o representante da apelada compareceram ao local de funcionamento da apelante após constatarem aumento excessivo no consumo de água em comparação com a média habitual, todavia, não constataram vazamento ou erro de leitura do hidrômetro, área de sua responsabilidade.

Em razão disso, o técnico da Apelada comunicou a Apelante que ali havia comparecido deixando aviso de vistoria e orientação para que representantes da Apelante diligenciassem a fim de procurar vazamento interno.

Segundo informado pela Apelada, os representantes da apelante mantiveram-se inertes até o mês de fevereiro, quando o seu procurador foi ao atendimento da CESAN e falou acerca de um vazamento no registro de água e solicitou a troca do hidrômetro, o que corrobora a alegação acerca da existência de vazamento interno, haja vista que no mês seguinte à troca do registro, o consumo foi reduzido e, por conseguinte, também o valor da fatura.

Logo, o problema do elevado consumo findou com a instalação de novo registro, indicando que o vazamento estava nas instalações internas da apelante.

Ao não impugnar tais fatos, nem sequer acerca do mecanismo de aferição de consumo, a apelante admite que foi notificada acerca do problema apresentado em suas instalações internas, porém deixou de mover esforços para repará-lo.

Calha frisar que, nos meses antecedentes ao período questionado, o consumo de água foi superior à média mensal (fl. 82), sem qualquer questionamento. Isso demonstra a existência do vazamento interno de água, que culminou na elevação extrema do consumo nos meses de dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 2019.

Nestes termos, entendo que apesar da arguida ausência de prova, em momento algum a apelante demonstrou a inexistência de vazamento interno, em contraposição às fundadas alegações apresentadas pela apelada, corroboradas pelo histórico de consumo de água.

No sentido do exposto converge os tribunais pátrios, vejamos:

[...] 2. Não há irregularidade na cobrança de fatura referente ao consumo de água elevado, nem na suspensão do serviço por inadimplemento, quando verificado que não havia defeito algum no hidrômetro, correspondendo a alta medição ao uso efetivo do serviço ou a vazamento interno no imóvel, situações em que a responsabilidade é atribuída ao consumidor.

(TJ-SC - AC: 00036438720108240125 Itapema 0003643-87.2010.8.24.0125, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 30/01/2018, Quinta Câmara de Direito Civil).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESAN. COBRANÇA EXORBITANTE. LAUDO PERICIAL. COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA APELADA. VAZAMENTO NA REDE INTERNA DE ÁGUA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Em análise ao laudo pericial acostado aos autos, constata-se que não houve falha na prestação do serviço por parte da apelada, o que afasta sua responsabilidade no presente caso. 2 - Restou comprovado que o consumo exorbitante de água na residência do apelante, que originou as cobranças demasiadamente excessivas, se deu devido a um possível vazamento na parte interna do imóvel do autor. 3 - Conforme documentado nos autos, a parte ré o notificou por duas vezes para que verificasse o vazamento de água no imóvel e o reparasse, fato que não foi impugnado pelo demandante. Ou seja, o apelante admitiu que foi notificado pela Cesan sobre o problema na instalação hidráulica de sua casa, mas mesmo assim quedou-se inerte e não consertou o defeito. 4 - Vale ressaltar, ainda, que a responsabilidade pelo reparo de instalações internas defeituosas é inteiramente do usuário titular, conforme as previsões normativas da Resolução ARSI Nº 008/2010, que estabelece as condições gerais para a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e do Regulamento dos Serviços Públicos de Água e Esgotamento, que regulamenta a prestação de serviços públicos de água e esgoto pela Cesan. [...]

(TJES; AC 0005856-06.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/06/2021; DJES 06/07/2021).

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 11.07.23.